Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710695-19.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DIVANI VALVERDE DOS SANTOS, MARIA JOSE DE JESUS CASTRO VIEIRA, JOSE MOURA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE FATAL EM RODOVIA. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. ACIDENTE PROVOCADO POR ANIMAL SOLTO NA PISTA. OMISSÃO DO ESTADO. DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 2. Nas ações em que o proveito econômico das partes é inestimável ou for elevado o valor atribuído à causa, impõe-se a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC). 3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 85, § 2o, § 3o, incisos I, II e III, § 4o, inciso III, e §§ 5o, 6o e 8o, por estabelecer equivocada metodologia de cálculo dos honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal. Acrescenta que o proveito econômico obtido pelo Distrito Federal foi o afastamento de sua condenação no montante pleiteado pelo particular, diante de sua ilegitimidade passiva, devendo ser baseado o cálculo dos honorários em percentual sobre o valor atualizado da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp’s 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "definição do alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023